Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708195-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PLANAGRI S A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (demandado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, processo n. 0732671-94.2022.8.07.0001, ajuizado por PLANAGRI S A, no qual indeferiu a impugnação apresentada, o que o fez nos seguintes termos (ID 149290130 9 dos autos originais). Confira-se: “Devidamente citado, o requerido apresentou impugnação no ID n° 139932168. Alega que não cabe liquidação por arbitramento; que a União deve ser intimada em face da cessão do crédito em seu favor; que não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor; que a União e o Bacen devem ser chamados ao feito; que a petição inicial é inepta pela ausência de documentos indispensáveis a sua propositura; que devem ser observados os abatimentos legais, que eventuais créditos/débitos com o réu devem ser compensados; que o prazo de guarda de documentos decaiu e que devem ser observados os parâmetros fixados no título objeto dos autos. Manifestação do autor no ID n° 141767172. O requerido juntou extratos no ID n° 143649289 e seguintes (89/00275-X, 89/00276-8, 89/00277-6, 88/00351-5, 87/00487-9, 89/00274-1). Manifestação do autor apontando crédito no valor de R$ 9.415.740,47 (nove milhões, quatrocentos e quinze mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos), ID n° 144919488. Intimado acerca do número dos contratos que são objeto dos autos, o requerente prestou esclarecimentos no ID n° 147931350. Este o relatório. Fundamento e Decido. DA LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM Analisando o feito, verifico que o credor não apresentou fatos novos, estando o pedido atrelado ao título judicial ora liquidado que dispõe expressamente acerca dos parâmetros a serem utilizados para o cálculo de eventual débito, assim, em face da natureza do objeto da liquidação, o feito deve prosseguir como liquidação provisória por arbitramento, art. 509, I do CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL Em face do ajuizamento somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Isso porque, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Tal competência é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte – ratione personae, ressalvadas as matérias atinentes a falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e justiça trabalhista. Posto isso, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas no preceito constitucional, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Observe-se, ainda, que em que pese o entendimento deste Juízo acerca do abuso da eleição de foro, vez que o autor reside em outro estado, o que contraria as normas legais de fixação de competência e o princípio do juiz natural, tal questão já foi objeto dos autos, ID n° XXX, tendo o TJDFT determinado o processamento da demanda neste Juízo. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN - ILEGITIMIDADE PASSIVA Do dispositivo do voto-condutor do julgamento do REsp. no 1.319.232/DF constou de forma expressa a condenação solidária dos réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. O Código Civil assegura ao credor o direito de em tais situações, optar contra quem deseja executar a cobrança, podendo direcioná-la a um ou alguns devedores, total ou parcialmente. Assim, a promoção da liquidação apenas contra o Banco do Brasil S.A. está devidamente amparada pelo art. 275 do CC e pelo art. 779 do CPC, podendo o Banco do Brasil, posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe devam. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS Para a execução individual da sentença proferida na ACP no 94.0008514-1, tem-se que a juntada das cédulas de crédito rural ou de outro documento que comprove o financiamento agrícola na época pertinente pela parte exequente, se afigura bastante para demonstrar a titularidade do direito postulado, atendendo com isso os requisitos do art. 319 (especialmente do inc. IV) e do art. 524 do CPC. Plenamente cabível nessa hipótese a inversão do ônus da prova vez que demonstrada não apenas a verossimilhança das alegações do credor, com a comprovação do fato constitutivo de seu direito (juntada das cédulas rurais), como, inclusive, sua condição de hipossuficiente na medida em que é própria do agente financeiro a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob sua guarda os respectivos documentos. Nesse sentido, já consolidou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema 411 nos termos da ementa abaixo transcrita: ‘RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...) II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.” (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). Assim, a não apresentação dos extratos e de comprovante de efetiva quitação da dívida pela parte exequente não implica inépcia da inicial, sendo da parte executada o ônus da prova acerca de eventual inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, inc. III, do CPC). ENCARGOS O título executivo condenou os requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passaram a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002. O termo a quo da incidência dos juros de mora, acessório que deriva de previsão legal, em não havendo regulação contratual ou previsão legal diversa, sujeita-se à regra geral, incidindo a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do art. 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). Para fins de correção monetária, ela é devida a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, entendendo-se neste ponto que deve ser utilizada a sistemática prevista na Resolução no 134/2010 do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o manual de procedimentos para cálculos na Justiça Federal. Quanto aos juros remuneratórios, caso aplicados, deverão ser excluídos, vez que não previstos no título executivo. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR O requerido argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é anterior a vigência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não pode ser aplicado. Ocorre que a obrigação do réu em apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independente da incidência da norma consumerista. CAUSAS DE REDUÇÃO DO DIFERENCIAL DO PLANO COLLOR A comprovação de eventual excesso de execução em virtude de abatimento de valores, de liquidação parcial, de renegociação e de securitização (transcorrências durante o desenvolvimento do contrato), na qualidade de fatos extintivos ou modificativos do direito do exequente, é ônus do devedor e deve se dar mediante prova documental (não pericial) consistente nos extratos de evolução da dívida específica e efetiva do respectivo contrato à época dos fatos. Nesse passo, analisando os autos, observo que foram juntados diversos documentos pelo executado e dada a complexidade da matéria, necessária a análise técnica para averiguação de eventuais abatimentos. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL Em face da complexidade dos cálculos para apuração de eventual crédito a ser restituído aos requerentes, necessária a realização de prova pericial contábil. DOS EXTRATOS JUNTADOS Acerca dos extratos juntados, não há como refutar, sem prova cabal, que tais documentos não sejam verdadeiros ou que não correspondam à realidade da operação contratada, sendo eles aptos a embasarem os cálculos. Além disso, em face do princípio da cooperação, deverão as partes juntar ao feito os documentos que o perito entenda necessários para realização da liquidação. DISPOSITIVO Ante o exposto defiro a produção de prova pericial a ser realizada por contador cadastrado no sistema deste Tribunal referente às Cédulas de Crédito Rural n° 89/00275-X, n° 89/00276-8, n° 89/00277-6, n° 88/00351-5, n° 87/00487-9 e n° 89/00274-1. À Secretaria para providências. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão do RESP n° 1319232-DF. Assevero que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994, observando-se o que foi efetivamente pago. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, §1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte ré para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Ressalto que o ônus do pagamento é do requerido, haja vista que na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.274.466/SC). I.” Inconformada, a parte demandada, BANCO DO BRASIL S.A, recorre. Aduz ser incabível a ação de liquidação por arbitramento, por entender que a hipótese deva ser de procedimento comum, “onde necessitará um procedimento de cognição mínima, onde poderá ser apurado questões que vão desde a legitimidade dos requerentes, até questões específicas de cada cédula rural, como aquelas acima exemplificadas.” Defende ainda a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, ao argumento de que seria hipótese de litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, os quais deveriam ser chamados ao processo, o que acarretaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Pondera não haver incidência do CDC . Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. Instada a comprovar o recolhimento do preparo, o fez no ID 44468613 e 44468614. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão ao recorrente. Trata-se de ação na qual os agravados/exequentes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Há farta jurisprudência desta Corte no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, legítima a pretensão dos agravados, na condição de credores de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANTECIPAÇÃO HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DEVEDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. De acordo com o art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação. A liquidação pelo procedimento comum somente é devida quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, o que não é o caso dos autos. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que se mostra cabível acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Nos termos da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento. 6. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1608816, 07185584120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO RECONHECIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. Desnecessária a liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum, quando, no caso em testilha, não há fato novo a ser provado. Em razão da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o credor demandar apenas contra um dos devedores. O deslocamento da competência do feito à Justiça Federal não se justifica, quando nenhum dos entes indicados no inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal, integram a lide. Não há possibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, especialmente quando há ausência de identidade de ritos. (Acórdão 1664904, 07358451720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor (arts. 2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art. 3o e respectivos parágrafos). No caso, embora o consumidor não se encaixe no conceito padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, denominada finalismo mitigado. 2. Nas obrigações solidárias, o art. 275 do Código de Civil - CC prevê que: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 3. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há exigência - pela lei ou pela natureza da obrigação - de que todos os coobrigados sejam demandados após a fase cognitiva. 4. O chamamento ao processo é espécie de intervenção de terceiros inaplicável às fases de liquidação e cumprimento de sentença. Tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Além disso, facultada ao credor a opção de escolher de qual dos devedores solidários pretende cobrar a dívida, o chamamento ao processo iria de encontro a essa opção. 5. O artigo 509 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. Por outro lado, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. 6. A sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública no 94008514-1 foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada. É possível, conforme o caso, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. 7. O cerne da liquidação consiste apenas em apurar quais valores são devidos aos agravados, a partir da aplicação do índice de correção determinado na ação civil pública. A realização de prova pericial é suficiente. Adequado o procedimento de liquidação por arbitramento. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1661890, 07345824720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". Em consonância ao expendido, impende colacionar a compreensão da eg. Sexta Turma Cível sobre o tema: "As questões relativas à eventual concessão do abatimento e compensação com a dívida contratual não foram analisadas pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância de violação ao duplo grau de jurisdição. II - A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na Justiça Federal, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC. III - A parte exequente postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, assim, ausente no polo passivo ente público a atrair a competência da Justiça Federal, art. 109, inc. I, da CF, é da Justiça do Distrito Federal a competência para processá-la e decidi-la. Reformulado o entendimento da Relatora. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido."(Acórdão 1313072, 07459667520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "O cumprimento de sentença movido contra sociedade de economia mista é da competência da Justiça Comum. Tratando-se de cumprimento de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A., ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida pela Justiça Federal, não há que falar em violação ao disposto nos artigos 53, inciso III, alínea b, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil, ou de abusividade na escolha do foro, pois a instituição financeira possui sede em Brasília e não se insere entre as pessoas indicadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal." (Acórdão 1287315, 07253923120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “2. Tratando-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, consoante tese consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 1243887/PR) 2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação (REsp 1145146/RS)”. (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019). (Destacou-se) No tocante ao procedimento cabível na liquidação, tenho que a matéria permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado, sobretudo, à vista do contraditório. Ademais, no caso em análise não há questionamento plausível acerca da titularidade do direito ou sobre a veracidade dos documentos juntados aos autos pela agravada. Outrossim, não se pode afastar a existência de relação de consumo, pois, de um lado, o agravante se amolda no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e, do outro, embora o agravado não se enquadre, a rigor, na figura do destinatário final da relação de consumo, a jurisprudência “tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).” (AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) Assim, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator